Tribunal: TJBA
Processo: 8021804-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021804-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANESSA PIRES CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA, GABRIEL DE SENA SOUZA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento.
Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Ausência de comprovação. Desconto de 50%
e parcelamento
. Possibilidade. Decisão reformada em parte. Recurso provido parcialmente.
Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Recurso visando a reforma de decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente
.

II. Questão em discussão

2. Requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.
A análise da documentação acostada aos autos revela que a parte autora aufere
rendimentos
suficiente para o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento
.

4.
Vale consignar que a benesse da assistência judiciária gratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto.

5. Contudo, admite-se a concessão de descontos
e parcelamento
das custas processuais em casos nos quais a parte apresenta renda que não permite o seu pagamento integral, sem prejuízo próprio, como forma de garantir o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de a
gravo de instrumento
parcialmente
provido. R
ecurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº

8021804-96.2025.8.05.0000
, em que é agravante
VANESSA PIRES CONCEIÇÃO SANTOS
e, como agravad
os
,
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL E OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso de
agravo de instrumento

e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.